Tribunal: STF
Processo: ARE 1513248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA (GTESP) – BASE DE CÁLCULO – POSICIONAMENTO NA CARREIRA – NÍVEL VI – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Todos os reflexos e consequências advindas do título executivo judicial do autor devem ser consideradas para toda e qualquer verba percebida pela parte. 2) A Gratificação Temporária de Emergência em Saúde Pública, verba que visa remunerar o servidor efetivo no cargo de médico, cargo criado pela Lei Estadual nº 15.462/2005, tem como base de cálculo o posicionamento na carreira do servidor. 3) Considerando o posicionamento incorreto do servidor durante o período em que percebeu a mencionada gratificação, conclui-se que este faz jus às diferenças remuneratórias daí advindas 4) Ressalta-se que o Mandado de Segurança nº 5137185-56.2018.8.13.0024 resultou no reconhecimento do direito ao reposicionamento na carreira em função do grau de escolaridade possuído no momento do ingresso no cargo público, o que, por sua vez, conforme visto, se difere da demanda do autor na presente ação. 5) Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, e inciso XIV; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente